Tribunal: TJES
Processo: 0019705-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019705-40.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JUSCELINO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES.

2
.
No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do requerido, o autor foi intimado, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

3.
De acordo com a jurisprudência pátria, “[...] n
ão há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte”
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019705-40.2020.8.08.0048

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
JUSCELINO DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por não se conformar com os termos da r. sentença de fl. 43 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação de
busca e apreensão
”
ajuizada em face de
JUSCELINO DE OLIVEIRA SILVA,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 45/48 e verso, o apelante sustenta, em síntese, que o rigorismo da técnica processual há ser mitigado em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Após o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face do requerido
JUSCELINO DE OLIVEIRA SILVA
,
o juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, conforme decisão acostada às fls. 31/32.

Infere-se dos autos que, após a devolução do mandado de citação pelo Oficial de Justiça, restou certificado que não foi logrado êxito na referida diligência (fl. 41), oportunidade em que houve a intimação da parte autora para fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, novo endereço da parte requerida (fl. 42).

Foi, então, que, após ser certificado a inércia do apelante (fl. 42 verso), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, diante da ausência de citação, extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

E, conforme relatado, foi em face do supracitado pronunciamento judicial que o autor interpôs o presente recurso, nos termos já narrados.

Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A este respeito, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 'A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor.'
(TJES - APL: 00123564120138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17⁄05⁄2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25⁄05⁄2016).
2.
Recurso conhecido e não provido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130127470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

_________________________

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A necessidade de prévia intimação pessoal da parte para extinção do processo sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses de o processo ficar parado durante mais de 01 (um) ano por negligência das partes ou, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2. Contudo, a falta de citação do requerido trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual não prevê a intimação pessoal prévia nos casos de extinção. 3.
Recurso improvido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12120057760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

________________________

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 273 DO CPC/73. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – falta de citação – enseja a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, a teor do inciso IV do art. 267 do CPC/73 (reproduzido no inciso IV do art. 485 do CPC/2015), não sendo caso de aplicação da hipótese de abandono da causa pelo autor. 2)
Consoante jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, sem resolução de mérito, independe de provocação do réu, quando ele nem sequer tenha integrado a lide, sendo inaplicável a Súmula nº 240.
3)
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 12130116978, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do requerido, o autor foi intimado, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

Daí porque forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por derradeiro, ressalto que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente, entendimento este encampado por este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...] Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Considerando a inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator